Tribunal: TJBA
Processo: 8000836-09.2022.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000836-09.2022.8.05.0046 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): SAULO OLIVEIRA BAHIA DE ARAUJO APELADO: JOAO RODRIGUES JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de reintegração de posse, diante do não atendimento à determinação de emenda para comprovação da hipossuficiência necessária à concessão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é regular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão do descumprimento da determinação judicial de emenda da inicial para comprovação do estado de pobreza. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o juiz pode exigir comprovação dos pressupostos da gratuidade quando houver elementos que indiquem a ausência de hipossuficiência. 4. Determinada a emenda da inicial, com a apresentação de documentação específica para aferição da condição econômica, a autora foi regularmente intimada e deixou transcorrer o prazo sem manifestação. 5. A juntada posterior e intempestiva de documento isolado não supre a determinação judicial, que exigia documentação mínima apta à formação do convencimento do magistrado. 6. O art. 321, parágrafo único, do CPC autoriza o indeferimento da petição inicial quando a parte não cumpre a diligência de emenda no prazo assinalado. 7. Evidenciada a inércia da parte, a extinção do processo sem resolução do mérito observa a disciplina dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Pedido inicial indeferido. Recurso de apelação não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000836-09.2022.8.05.0046, da Comarca de Cansanção, figurando como Apelante ROSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA e Apelado JOAO RODRIGUES JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.